Tribunal: TJSP
Processo: 0013274-75.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL MINISTERIAL. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL DETERMINADA NA ORIGEM. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO, COM SUSPENSÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A medida de segurança fundamenta-se, mormente, na periculosidade do agente e sua finalidade precípua é o tratamento do sentenciado, quando constatado distúrbio, pericialmente evidenciado, que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL MINISTERIAL. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL DETERMINADA NA ORIGEM. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO, COM SUSPENSÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A medida de segurança fundamenta-se, mormente, na periculosidade do agente e sua finalidade precípua é o tratamento do sentenciado, quando constatado distúrbio, pericialmente evidenciado, que retire ou diminua sua capacidade de discernimento ou determinação frente aos ilícitos penais. 2. Desinternação que pressupõe a comprovação de cessação de sua periculosidade, conforme preceituam o art. 97, § 1o, do Código Penal, e o art. 175, caput, da Lei de Execuções Penais. 3. Laudo multidisciplinar que evidencia a cessação de periculosidade do agravado. Bom comportamento carcerário atestado. Recomendação favorável e demonstração de evolução. 4. Correta a r. decisão hostilizada, que determinou a desinternação condicional do agravado, com imposição de tratamento ambulatorial e cumprimento de condições, porquanto em sintonia com o artigo 97, § 3o, do Código Penal e com a conclusão dos peritos. 5. Não obstante, conforme pontuado na decisão liminar, a eficácia da decisão de origem demanda o seu trânsito em julgado, nos termos do artigo 179 da Lei de Execuções Penais. 6. R. decisão recorrida que não se amparou nas disposições da Resolução no 487/2023, do Conselho Nacional de Justiça, restando prejudicada a análise da aventada inconstitucionalidade de tal norma. 7. Agravo ministerial conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido apenas para condicionar a eficácia da decisão de origem ao seu trânsito em julgado, nos termos do artigo 179 da Lei de Execuções Penais.